Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733068-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA MOREIRA RECORRIDO: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Desligamento sem justa causa. Inexistência de contribuição do empregado. Cancelamento legítimo. Negativa de cobertura de procedimento bucomaxilofacial com finalidade odontológica. Inexistência de ato ilícito. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de conhecimento cumulada com obrigação de fazer e danos morais. A autora alegou ter sido indevidamente excluída do plano de saúde após demissão sem justa causa e teve negado, ainda na vigência do contrato, o custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito para tratamento de edentulismo. Sustentou que o procedimento possui cobertura obrigatória, e que a negativa agravou seu estado clínico e psicológico. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da autora do plano de saúde coletivo empresarial após demissão sem justa causa, sem notificação prévia, foi legítima, considerando a ausência de contribuição direta da beneficiária durante a vigência do vínculo empregatício e (ii) saber se o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, prescrito com base em diagnóstico de edentulismo, possui cobertura obrigatória no plano de saúde contratado, ou se se trata de evento odontológico não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS. III. Razões de decidir 3. A autora foi desligada da empresa sem justa causa, mas não contribuía diretamente com o custeio do plano de saúde, o que afasta seu direito à manutenção da cobertura após a demissão, conforme cláusulas contratuais, Lei n. 9.656/98 (art. 30) e Resolução Normativa ANS no 488. 4. Quanto ao pedido de custeio do procedimento cirúrgico, ficou comprovado nos autos que o tratamento indicado – reconstrução óssea e implantes dentários – tem natureza odontológica, sem previsão de cobertura obrigatória no rol da ANS. Tanto a junta odontológica quanto o parecer desempatador foram uníssonos em afastar a obrigação da operadora. 5. A negativa de cobertura decorreu de previsão contratual e fundamento técnico, não se configurando ato ilícito apto a ensejar dano moral. A jurisprudência pacífica do STJ veda indenização nesses casos quando ausente abuso de direito ou descumprimento contratual claro. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial após demissão sem justa causa, sem contribuição direta ao custeio, é legítima e dispensa notificação prévia. 2. O procedimento bucomaxilofacial de implante dentário, quando classificado como de natureza odontológica, não possui cobertura obrigatória em plano de saúde médico-hospitalar. 3. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual e fundamentação técnico-regulatória não configura ato ilícito e não enseja reparação por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; Lei no 9.656/98, arts. 30; CDC, arts. 6o, III e 14; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: N/A A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado divergiu do TJGO, do TJPE e do TJSP, asseverando que o procedimento pleiteado está inserido no rol de cobertura obrigatória da ANS. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido ou objeto de interpretação divergente. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA, OAB-DF 70.652. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, OAB/SP 173.351. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, pois “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, "c", da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula no 284 do STF” (AREsp n. 2.877.365/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida, respectivamente, nos IDs 77652049 e 78519274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024